Tribunal: STF
Processo: AP 1789
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal em face de SANTA DIAS PEREIRA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal



    Em 8/3/2023, concedi liberdade provisória a SANTA DA SILVA (ou SANTA DIAS PEREIRA), CPF nº 027.495.007- 37, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 14.595, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do(a) investigado(a), tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de  quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Os autos atualmente encontram-se na fase de diligências (eDoc. 64), após requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 27/11/2024, a Defesa de SANTA DIAS PEREIRA requereu autorização para retirada temporária da tornozeleira eletrônica a fim de realizar exame de ressonância magnética, no dia 17/12/2024, às 12:30, na Clínica Bio Scan, localizada à Rua São João Batista, 200, Trevo de Alto Lage, Cariacica/ES (eDoc.92).



    A solicitação é instruída com cópia do pedido médico e autorização do exame pelo Plano de Saúde, a ser realizado na data mencionada (eDocs. 93-94).



    É o relatório. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da ré SANTA DIAS PEREIRA, CPF nº 027.495.007-37, à Clinica Bio Scan, localizada à Rua São João Batista, 200, Trevo de Alto Lage, Cariacica/ES, no dia 17/12/2024, durante o período estritamente necessário ao deslocamento e retorno, para submeter-se ao exame de ressonância magnética agendado para às 12h30 da referida data.



    AUTORIZO, ainda, a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética agendado para o dia 17/12/2024.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia do exame, conforme requerido.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Regime Semiaberto da Comarca de Vila Velha/ES, para conhecimento e acompanhamento, bem como à Central de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, para que encaminhe aos autos informações sobre o cumprimento do horário designado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente